Tribunal: STF
Processo: ARE 1541757
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve decisão que acolheu parcialmente o pleito da recorrente e reconheceu período especial de trabalho (eDOC 101).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 203, V, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 113, p. 13):



    “(...) a parte Recorrente adquiriu o direito à Aposentadoria Rural por Idade, posto que completara a idade limite para tanto, conforme certidão de nascimento, bem como, sempre fora agricultora, o que lhe assegura ter o mesmo direito à Aposentadoria Rural por Idade, desde a data de seu pedido administrativo, até porque as testemunhas devidamente compromissadas em dizer a verdade, ratificaram a condição da parte Autora, ora Recorrente, a de AGRICULTORA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR.”



    Alega-se ainda (eDOC 113, p. 14):



    “A parte Recorrente já preencheu os requisitos necessários para concessão de aposentadoria por idade rural, já completou a idade mínima de 55 anos e já completou a carência de 180 meses. PORTANTO DEVERÁ SER IMPLANTADO O BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL”.



    A parte recorrente interpôs incidente de uniformização de jurisprudência de forma simultânea ao apelo extremo (eDOC 111).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário pela aplicação da súmula 279, pela ausência de repercussão geral da matéria e pela natureza infraconstitucional da controvérsia. Além disso, não conheceu do incidente de uniformização (eDOC 120).



    Em 21.03.2025, a Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem pelo não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tenha como base a aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (eDOC 142).



    O Gabinete de Admissibilidade do Rio Grande do Sul devolveu o processo a este Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que (eDOC 302):



    “A menção aos temas de repercussão geral na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi feita a título de reforço de argumentação, com o objetivo de ilustrar o reiterado entendimento do STF acerca da natureza infraconstitucional da análise dos requisitos para reconhecimento de tempo de trabalho ou concessão de benefícios previdenciários de forma geral. 



    Por sua vez, a controvérsia suscitada no recurso extraordinário trata especificamente dos requisitos para o reconhecimento de tempo de trabalho rural, cujos contornos e exigências não se encontram abrangidos pelos temas de repercussão geral indicados na decisão de admissibilidade.



    Nesse contexto, inequívoca a decisão que inadmitiu orecurso extraordinário nos termos do artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, o cabimento do agravo interposto pela parte autora com fulcro no artigo 1.042 do CPC. 



    Pelo exposto, tendo em conta o princípio da cooperação entre as instâncias e a fim de suprir adequadamente a eventual lacuna/equívoco sobre a questão, remetam-se os autos ao STF para exame do agravo.”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observo que esta Corte possui orientação no sentido de não ser cabível apelo extremo interposto de forma simultânea ao incidente de uniformização de jurisprudência, tendo em vista o que preceitua o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    Desse modo, a interposição concomitante do recurso extraordinário e do incidente evidencia a ausência de esgotamento de instância, nos termos da Súmula 281 do STF, o que impede o trânsito do recurso. Cito precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1483347 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26-08-2024)



    Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Incabível. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1481686 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2024, grifei).



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.(ARE 883782 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. Min. red. p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 05-10-2020, grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente